Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716005-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA SOLANGE PAIVA RODRIGUES AGRAVADO: VALERIANO MARTINS RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela de urgência interposto por FÁTIMA SOLANGE PAIVA RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras - DF (ID n. 155424605), que, em sede do cumprimento de sentença n. 0710020-79.2020.8.07.0020, em que a agravante é exequente, tendo como executado o ora agravado VALERIANO MARTINS RODRIGUES, indeferiu pedido de suspensão da CNH, do cartão de crédito, de expedição de ofícios à SEFAZ, à CAESB-DF e à NeoEnergia Brasília, deferindo, porém, a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, no cadastro de inadimplentes, na forma do art. 782, §3o, do CPC, remetendo os autos ao Arquivo Provisório diante da falta de indicação de bens passíveis de restrição. Em suas razões (ID n. 46173796), a agravante menciona que adotou todas as medidas possíveis para satisfação do seu crédito, sem êxito, devendo ser reformada a decisão combatida à luz do Princípio da Cooperação e da possibilidade, pelo poder geral de efetivação, da aplicação de medidas atípicas para garantia do cumprimento das ordens judiciais. Cita julgados que entende amparar o seu pleito e, ao final, pugna seja deferida a tutela de urgência para autorizar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, CAESB-DF, e NeoEnergia-Brasília para aferir se o agravado/executado é contribuinte de IPTU, visando levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passíveis de penhora de imóveis, inclusive em fase de regularização. No mérito, seja reformada a decisão viabilizando a suspensão e o bloqueio de todos os cartões de crédito do agravado/executado, a suspensão/apreensão da CNH e passaporte do agravado, expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e à CAESB-DF. Preparo regular (ID n. 46173799). Na decisão liminar (ID n. 46230774) o pedido foi indeferido com a ressalva de que o juízo, no caso concreto, promoveu inúmeras diligências visando, efetivamente, à satisfação do crédito perseguido, em consonância com o Princípio da Cooperação. Sem contrarrazões consoante certidão de ID n. 47232363. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH, do cartão de crédito, de expedição de ofícios à SEFAZ, à CAESB-DF e à NeoEnergia Brasília, deferindo, porém, a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, no cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos: 1- Da suspensão da CNH Na hipótese dos autos, o pedido formulado a respeito da suspensão da CNH pela parte Exequente deve ser indeferido, uma vez que em nada contribuirá para o deslinde da questão. Com o devido respeito àqueles que pensam em sentido contrário, entendo que a norma invocada pelo Exequente para embasar seu pedido (art. 139, IV, do CPC) não autoriza o julgador a restringir o direito de ir e vir das partes, determinando a suspensão de seu direito de dirigir, em razão de um inadimplemento contratual. De há muito que o devedor não mais responde com o corpo pelas suas dívidas, mas apenas com o seu patrimônio (art. 789 do CPC), havendo, ainda, certas restrições impostas pela legislação de regência (bem de família e outras impenhorabilidades) para que o credor não avance, de maneira irrestrita, sobre o patrimônio do executado, garantindo-se ao devedor o chamado "mínimo existencial". No Direito Penal, essas providências podem ser adotadas, por exemplo, em sede cautelar, como medida diversa da prisão (artigo 320 do Código de Processo Penal) ou como efeito da condenação criminal, nos casos em que o condenado se utilizou de veículo automotor para a prática de crime doloso (artigo 92, III, do Código Penal). O Código de Trânsito Brasileiro também prevê a suspensão do direito de dirigir como medida cautelar a ser adotada em ação penal (artigo 294 do CTB) ou, ainda, como penalidade que pode ser cumulada com a aplicação de outras sanções (art. 292 do CTB), possuindo visivelmente a medida natureza penal e não cível. Na ação de execução, a não localização de bens do Executado importa a suspensão do feito executivo (art. 921, III, do CPC) e não a adoção de medidas contra liberdades individuais dos executados. É regra básica de hermenêutica a proibição de utilização de interpretação extensiva que tenha por objeto a limitação/restrição de direitos, o que seria a hipótese dos autos, caso atendido o pedido formulado pelo Exequente. Entendo que o poder atribuído ao magistrado pelo artigo 139, IV, do CPC, deve ser lido com base no Princípio da Unidade do Ordenamento, a fim de se evitar interpretações que destoam do sentido da norma. Em se tratando de medidas coercitivas, indutivas, sub-rogatórias ou mandamentais, elas devem ser adotadas pelo magistrado para garantir o adimplemento ou resultado equivalente ao adimplemento da obrigação (inteligência do artigo 497 do CPC). Na espécie, ainda que permitida a suspensão do direito de dirigir do(s) executado(s) com o que, a toda evidência não é de se concordar, tal medida em nada contribuiria para o adimplemento da obrigação, tampouco equivaleria a esse adimplemento. Se o Exequente supõe que a parte executada possui veículo automotor para dirigir, que indique o bem à penhora, sendo descabida, com a devida vênia, a suspensão do direito de dirigir da parte executada, já que tal medida não possui o condão de satisfazer o crédito do Exequente. 2- Da suspensão do cartão de crédito Nota-se que a parte Exequente sequer comprovou que a parte executada teria vigente algum contrato de cartão de crédito, estando no campo da mera suposição. Também é de se observar que a medida pleiteada afetaria interesse de terceiros, no caso das Operadoras de Cartão de Crédito, que sequer fazem parte do processo, o que é vedado pelo ordenamento, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. É de se destacar que o limite de crédito não consiste em patrimônio de titularidade da parte requerida, mas disponibilidade da instituição financeira conferida ao devedor, de modo a fazer frente a compras, devendo ser objeto de quitação com as faturas apresentadas. Sobre o tema, nesse mesmo sentido já se manifestou o Eg. TJDFT. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO DA OBRIGADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA FRUSTRADA. EXEQUENTE. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DA EXECUTADA. MEIO COERCITIVO NÃO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL NEM PELO LEGISLADOR CONSTITUCIONAL. EFETIVIDADE AUSENTE. COMPREENSÃO NO DISPOSTO NO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR (CF, ART. 5o, XV). COERÇÃO PESSOAL COMO FORMA DE COBRANÇA. RESTRIÇÃO DE DIREITO SOMENTE TOLERÁVEL, NO PROCESSO CIVIL, NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, arts. 789 e 833). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Efetivada a citação e, em se tratando, de execução de título extrajudicial, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833). 2. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente. 3. A suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e/ou bloqueio do cartão de crédito do excutido, a par de não terem o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitá-lo a constrangimento ilegal que atenta contra a liberdade de ir e vir que o assiste sem destinação expropriatória, não se encontram inseridos dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, restando inviável a utilização das medidas como instrumento de cobrança por vulnerarem o direito e garantia fundamentais assegurados ao executado de ter seu patrimônio expropriado na conformidade do devido processo legal e de circular livremente de conformidade com sua volição (CF, art. 5o, XV). 4. Conquanto o disposto no artigo 139, inciso IV, do estatuto processual traduza a preocupação do legislador com a efetividade da prestação jurisdicional, não pode ser interpretado isoladamente e em desarmonia com os princípios e garantias insertas nas demais disposições positivas, notadamente na Constituição Federal, implicando que, não descerrando a suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito do excutido medidas destinadas a viabilizarem a expropriação de patrimônio da sua titularidade, mas a ensejar-lhe restrições que limitam sua plena liberdade de locomoção e ao crédito, não podem ser compreendidas no alcance de aludida disposição por não estarem vocacionadas à realização da obrigação, mas a sujeitá-lo às sanções civis de molde a inquiná-lo a realizá-la. 5. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.” (Acórdão n.1144630, 07152901820188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3- Da expedição de ofício à CAESB/DF e a NeoEnergia Brasília Quanto pedido que se oficie às concessionárias de serviço público, sabe-se que estas não possuem qualquer obrigação de disponibilizar acesso a seu banco de dados para contribuir com a solução de litígios que versam sobre interesses eminentemente privados. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, INDEFIRO o bloqueio à CNH e cartões de crédito, bem como a expedição de ofício à SEFAZ e à CAESB e NeoEnergia. DEFIRO a inclusão ao SERASAJUD. Promova-se a inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, na forma do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil (...). Pois bem. Sobre o tema, em 7/4/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp 1955539/SP e 1955574/SP ao rito dos recursos repetitivos, deliminando a controvérsia do Tema Repetitivo 1137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, até o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator